Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes, de instrumentos destinados à traficância e do risco concreto de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida a partir de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico de drogas configura crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões objetivas de situação de flagrância.
4. A fuga do investigado ao avistar a guarnição policial, o abandono de meio de transporte em via pública e as informações prévias oriundas de inteligência policial constituem elementos suficientes para caracterizar justa causa para a diligência.
5. A alegação de divergência quanto às circunstâncias do ingresso domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, prevalecendo, nesse juízo sumário, a presunção de legitimidade dos atos policiais.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas, pelo modus operandi e pela probabilidade concreta de reiteração criminosa.
7. O descumprimento anterior de medidas cautelares e a violação de monitoramento eletrônico autorizam a incidência do art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da demonstrada incapacidade de adaptação a medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312, § 1o, 313, I, 319 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 230.790/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026.